Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO FÁRMACO USTEQUINUMABE (STELARA). MEDICAMENTO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE ARTRITE PSORIÁTICA GRAVE (IN LABEL). ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA PSORÍASE. RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO No 385 DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS (CONITEC). PORTARIA[1] No 53 DE 31/10/2018[2]. INCORPORADO AO SUS. PORTARIA CONJUNTA[3] No 10, DE 06/09/2019[4]. RELATÓRIO MÉDICO COM ATESTADO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO USTEQUINUMABE (STELARA) ANTE A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS COM CUSTO INFERIOR. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da autora contra sentença que, ao fundamento da existência de outras opções de medicamentos e imunobiológicos para o tratamento da artrite psoriática grave disponibilizados pelo SUS, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. Relata ser portadora da forma grave de Artrite Psoriática (CID: L.40.5), tendo manifestado Psoríase em 2005 e o quadro articular em 2014.
3. Sustenta que o relatório médico ID no 14017053 relata a necessidade e imprescindibilidade do medicamento USTEQUINUABE (Stelara) 90 mg, haja vista a ineficácia do tratamento com uso dos medicamentos de menor custo ofertados pelo SUS (MTX 20mg, Adalimumabe 40mg, ambos em mono terapia ou em combinação).
4. Assevera que, no laudo médico de ID no 14017515, tem-se que sua doença foi refratária à “DMARDs biológicos” (anti TNF - adalimumabe), bem como que o tratamento com USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg apresentou boa resposta. Desse modo, não há como tratar sua patologia com outros imunobiológicos com ação anti-TNF alfa (golimumabe, etanercepte, infliximabe), conforme indicado na nota técnica do NATJUS (ID no 14017533).
5. Aduz estar comprovada a inexistência de outro tratamento com a mesma eficácia do medicamento prescrito, é indiscutível o seu direito em receber o fármaco postulado, sob pena de esvaziamento do seu direito à saúde.
6. Assim, ante a existência de prescrições médicas fundamentadas provenientes de médicos da rede pública de saúde que assistem a paciente, requer a reforma da sentença para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
7. Em contrarrazões, o Distrito Federal repisa os argumentos da contestação. Alega que a Administração não pode ser compelida a fornecer o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, na medida em que esse fármaco não foi incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, bem como por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete a autora. Assevera que o relatório do NATJUS concluiu que a demanda não é justificada, pois existem outros medicamentos indicados para o tratamento da autora.
8. O Ministério Público informa que os parâmetros para tratamento da artrite psoríaca no Brasil foram atualizados e, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal e pelo NATJUS, o fármaco USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg foi incorporado pela CONITEC ao relatório de Recomendação no 472 (08/2019), e sua inclusão no SUS pelo Ministério da Saúde, ocorreu por meio da Portaria Conjunta no 10 de 06/09/2019.
9. Afirma que a prescrição do médico integrante da SES-DF atende ao protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde. Isso porque a paciente iniciou o tratamento com o medicamento adalimumabe 40 mg, em mono terapia e em combinação, para só então, em razão da ineficácia do tratamento, optar pelo uso do USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, nos exatos termos do que restou aprovado pelo Ministério da Saúde.
10. Menciona que a autora satisfaz todos os requisitos traçados pelo STJ no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, razão pela qual, oficiou pelo provimento do recurso.
11. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
12. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico da paciente.
13. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.
14. No caso em comento, os laudos/relatórios emitidos pelo médico que acompanha a autora (IDs 14017053 e 14017515) relatam ser a paciente portadora da forma grave de Artrite Psoriática (CID: L.40.5) tendo manifestado Psoríase em 2005 e o quadro articular em 2014.
15. Informam que a autora já foi submetida a tratamento com o medicamento metotrexato 20mg, Adalimumabe 40mg, ambos em mono terapia ou em combinação, sem eficácia. Diante do insucesso dos referidos protocolos de tratamento, optou-se por fazer a terapia com o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, que possui química e mecanismo de ação diferente.
16. Acrescentam que, desde o início do tratamento com o USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, a paciente apresentou expressiva melhora do quadro clínico e laboratorial, pois reduziu as provas inflamatórias e não apresentou mais episódios de artrites ou lesões cutâneas.
17. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, trata-se de medicamento (i) recomendado para o tratamento da patologia que acomete a autora (artrite psoríaca)[5]; (ii) que consta no Relatório de Recomendação no 472 da CONITEC a fim de recomendar a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Psoríase; (iii) o qual foi aprovado e incorporado ao SUS, por meio da Portaria Conjunta no 10, de 06/09/19.
18. No Relatório de Recomendação no 385[6] da CONITEC recomendou-se a incorporação do USTEQUINUMABE (Stelara) na segunda etapa de tratamento após falha da primeira etapa da segunda linha de tratamento da psoríase, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. O que foi acolhido por meio da Portaria no 53 de 31/10/2018[7].
19. Com efeito, a decisão da incorporação dos medicamentos adalimumabe, etanercepte, secuquinumabe e ustequinumabe bem como a definição das etapas de tratamento foi feita a partir da análise das evidências, de impacto orçamentário e análise de custo por parâmetros, conforme Relatório de Recomendação no 385 – “Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, secuquinumabe e ustequinumabe para psoríase moderada a grave”, de outubro de 2018 (Portaria SCTIE/MS no 50/2018 – Publicada em 31/10/2018).
20. Importante esclarecer que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que visam a garantir o melhor cuidado de saúde possível diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Podem ser utilizados como material educativo dirigido a profissionais de saúde, como auxílio administrativo aos gestores, como parâmetro de boas práticas assistenciais e como documento de garantia de direitos aos usuários do SUS[8].
21. No Protocolo aprovado[9] pelo Ministério da Saúde[10] consta que nos termos do relatório de recomendação da CONITEC[11],[12], “o uso do adalimumabe está recomendado como primeira etapa de segunda linha após falha, intolerância ou contraindicação ao uso da terapia padrão[13] (i.e., metotrexato, acitretina e ciclosporina), e o secuquinumabe ou ustequinumabe na segunda etapa após falha, intolerância ou contraindicação ao adalimumabe”. (Grifo)
22. Outrossim, no Despacho emitido pelo Coordenador/RTD da Reumatologia da SESDF, consta que a indicação (USTEQUINUMABE - Stelara 90mg) do médico assistente está correta com aprovação para seu uso no Brasil pela ANVISA com indicação em bula e estudos que comprovam a sua eficácia e segurança para uso na Artrite psoriásica (ID 14017528, págs. 6/7).
23. Evidente, portanto, que a prescrição do médico do quadro da SES/DF está de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que, após relatório final sobre a tecnologia (USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg), o qual leva em consideração as evidências científicas, a avaliação econômica e o impacto da incorporação da tecnologia no SUS[14], foi recomentado pelo CONITEC e aprovado pelo Ministério da Saúde.
24. Assim, não há como acolher a tese recursal de que não pode ser compelida a fornecer fármaco não padronizado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, quando existem na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete a autora.
25. Cumpre ressaltar que, a fim de garantir a disponibilização das tecnologias (in casu, USTEQUINUMABE - Stelara 90mg) previstas no PCDT e incorporadas ao SUS, a Lei n° 12.401, publicada em 28 de abril de 2011, estipula um prazo de 180 dias para a efetivação de sua oferta à população brasileira.
26. Lado outro, segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
27. Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no tema 106/STJ para concessão do medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg.
28. A incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, haja vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente (1o requisito).
29. Presente o laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico (IDs 14017053 e 14017515) que assiste a autora, o qual atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, com menor custo (2o requisito).
30. Trata-se de medicação com registro na ANVISA (registro no 112363394), e, no caso concreto, foram observados os usos autorizados pela agência, já que a bula do medicamento apresenta a indicação de tratamento para a artrite psoriática, (3o requisito).
31. Do mesmo modo, verifica-se a necessidade do uso do medicamento pela autora, conforme prescrição médica (ID 14017053), uma vez que a paciente apresentou melhora de seu quadro clínico após o uso de USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg.
32. Ocorre que, a negativa de disponibilização de medicamento de alto custo ao fundamento de não ser padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete sua paciente, sobretudo quando o remédio está registrado na ANVISA e foi incorporado para tratamento da artrite psoriática no âmbito do SUS.
33. Aliás, trata-se de prescrição de médico vinculado à SES/DF.
34. Assim, demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da saúde da paciente, cabível o fornecimento pelo Distrito Federal do fármaco USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg para o devido tratamento da moléstia que a acomete.
35. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para determinar ao Distrito Federal que disponibilize o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, é medida que se impõe.
36. Recurso conhecido e provido.
37. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara) 90mg, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.
38. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Do Ministério Da Saúde.
[2] Torna pública a decisão de incorporar o ustequinumabe na segunda etapa de tratamento após falha da primeira etapa da segunda linha de tratamento da psoríase, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[3] Secretário de Atenção Especializada à Saúde e o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
[4] - Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Psoríase. http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relatorio-PCDT_Psorase_FINAL_472_2019.pdf
[5] http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relatorio-PCDT_Psorase_FINAL_472_2019.pdf
[6] http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[7] http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[8] http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[9] Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Coordenação de Avaliação e Monitoramento De Tecnologias. Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, secuquinumabe e ustequinumabe para psoríase moderada a grave. Relatório de recomendação no 385. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf ed.
Brasília/DF Outubro/2018.
[10] No referido documento com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT[10] estão recomendados quatro medicamentos biológicos, dois são da classe dos anti-TNF (adalimumabe e etanercepte) e dois medicamentos anti-interleucinas, um da classe dos anti-IL12/23 (ustequinumabe) e outro da classe dos anti-IL17 (secuquinumabe). http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[11] Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, tem como atribuições a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[12] O Plenário da CONITEC é o fórum responsável pelas recomendações sobre a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, além dos assuntos relativos à incorporação, exclusão ou alteração das tecnologias no âmbito do SUS, bem como sobre a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Biologicos_Psoriase.pdf
[13] Os fármacos sistêmicos, de primeira linha, incluídos neste Protocolo são o metotrexato (MTX), acitretina e ciclosporina. Em caso de falha destes, os biológicos (etanercepte, adalimumabe, ustequinumabe e secuquinumabe) estão indicados.
[14] A Lei n° 12.401, publicada em 28 de abril de 2011, estabelece que a elaboração e atualização dos PCDT será baseada em evidências científicas, o que quer dizer que levará em consideração os critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das intervenções em saúde recomendadas.